Tribunal: STF
Processo: ARE 1464503
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 181. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ÓBICES DO DESPACHO AGRAVADO – SÚMULA 422, I, DO TST – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Na decisão ora agravada foi denegado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da Reclamada, que versava sobre reconhecimento da relação de emprego e horas extras, em face da intranscendência das matérias. Também ficou registrada a incidência sobre a revista das barreiras do art. 896, ‘a’, da CLT e das Súmulas 23 e 296 do TST, detectadas no despacho de admissibilidade a quo, a contaminar a transcendência. 2. No agravo interno a Reclamada não investe expressamente contra todos os fundamentos adotados no despacho atacado, em especial quanto aos referidos óbices que, por si sós, retiraram ipso facto a transcendência recursal. 3. Assim, não tendo sido combatidos todos os fundamentos que embasaram a decisão agravada, olvidando-se do princípio da dialeticidade recursal, é evidente a ausência de fundamentação do apelo, razão pela qual não alcança conhecimento, nos moldes da Súmula 422, I, do TST. Agravo não conhecido, com aplicação de multa” (fl. 1, e-doc. 30). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. I do art. 114 da Constituição da República e a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    Assevera que “o TST ao decidir sobre relação baseada em contrato na forma da Lei nº 11.442/07, violou diretamente o art. 114, I, da CF/88, posto que não se trata de relação de emprego, mas sim relação comercial” (fl. 109, vol. 1).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (fls. 121-123, vol. 1).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “no agravo interno, se alegava apenas que o fato novo justificava o reconhecimento da transcendência e a declaração da incompetência, mas a E. Turma decidiu que o recurso estaria desfundamentado, por ter entendido que não era suficiente a alegação do fato novo, mas sim que seria necessário tivessem sido enfrentados os fundamentos do despacho de admissibilidade quanto aos fundamentos anteriores ao do fato novo” (fl. 5, e-doc. 36).



    Ressalta que “no recurso extraordinário o que se alega é que, ao contrário do que entendeu a E. Turma, o fato novo é sim suficiente seja para atestar a transcendência (e a repercussão geral da matéria), mas também para que fosse reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a matéria” (fl. 6, e-doc. 36).



    Assevera “demonstrado o devido prequestionamento da matéria, ao contrário, data vênia, do que consta do despacho ora agravado, motivo pelo qual inadequada a aplicação da súmula nº. 282 desta E. Suprema Corte por parte do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 6, e-doc. 36).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, nos termos da fundamentação” (fl. 14, e-doc. 36).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegada contrariedade ao inc. I do art. 114 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que, mesmo a matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES. 1. Tema do apelo extremo, relacionado à ‘incompetência da Justiça do Trabalho’, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 912.986-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Neste processo, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto, como assinalado na decisão agravada.



    7. O Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo interno interposto contra decisão do Relator, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa agravante, com a seguinte fundamentação:



    “Da análise do agravo interno apresentado pela Reclamada, verifica-se que não foram atacados todos os fundamentos do despacho agravado, notadamente os óbices detectados pelo juízo de admissibilidade a quo, quais sejam, os obstáculos do art. 896, ‘a’, da CLT e das Súmulas 23 e 296 do TST, que, por si sós, afastaram a transcendência recursal, contaminando-a, não cuidando a Reclamada de rebatê-los especificamente. 



    Conclui-se, assim, que lhe falta a necessária motivação, o que demonstra a inadequação do remédio processual. 



    Dessa forma, não há como conhecer do recurso, à luz da disposição contida no art. 1.010, II e III, do CPC, segundo a qual é ônus do recorrente a indicação das razões de fato e de direito com que impugna a decisão atacada, nos precisos termos em que fora proposta, para contrapor os fundamentos nela adotados, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 



    Ademais, o art. 1.021, § 1º, do CPC dispõe que é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Nesse sentido, incide sobre o presente apelo a barreira da Súmula 422, I, do TST, segundo a qual não se conhece de recurso para esta Corte Superior quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que foi proposta” (fl. 3, e-doc. 30).



    Nesse voto proferido pelo Ministro Relator, verifica-se não terem sido apreciadas questões de mérito, mas apenas requisitos de admissibilidade de recursos interpostos pela agravante no Tribunal Superior do Trabalho.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros Tribunais: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (ARE n. 1.185.199, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.03.2023. RECURSO DE REVISTA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. EXIGÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os dispositivos constitucionais dados como violados no apelo extremo não se encontram prequestionados, porquanto, não foram debatidos na decisão monocrática recorrida. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, mesmo que fosse possível superar tal óbice, o recurso ainda assim não mereceria prosperar, eis que o TST concluiu pela ausência de transcendência do recurso interposto pela ora Recorrente, por concluir que, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT, é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. 3. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Ausente, portanto, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte. 4. Ademais, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem” (ARE n. 1.356.440-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    9. Em sessão virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, este Supremo Tribunal julgou a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, e fixou as seguintes teses:



    “I - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim; II - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF; III - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    No recurso extraordinário, a agravante alega que o Tribunal Superior do Trabalho teria deixado de aplicar o “entendimento do STF exarado na ADC 48” (fl. 10, e-doc. 32), pois “o STF, na ADC 48, ao reconhecer a Constitucionalidade da Lei 11.442/2007, decidiu que os contratos de transporte autônomo de cargas são de natureza civil. Em sendo assim, as questões relacionadas ao transporte autônomo de cargas possuem natureza comercial e não trabalhista e, sendo assim, a competência para julgar a matéria é da Justiça Comum” (fl. 9, e-doc. 32).



    Inviável o acolhimento dessa postulação da agravante, por haver outros óbices impeditivos do regular processamento do recurso extraordinário, sendo impossível aplicar, na espécie vertente, as teses fixadas na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora